Tribunal: TJSP
Processo: 1038522-52.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação de danos morais c/c inexistência de débito com pedido de tutela de urgência – Determinação de apresentação de comprovante de endereço atualizado – Descumprimento – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 e art. 485, I, ambos do CPC – Cabimento – Inércia do autor que enseja a extinção do processo –

Ementa:
Ação de danos morais c/c inexistência de débito com pedido de tutela de urgência – Determinação de apresentação de comprovante de endereço atualizado – Descumprimento – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 e art. 485, I, ambos do CPC – Cabimento – Inércia do autor que enseja a extinção do processo – Indeferimento da inicial e extinção do feito que devem ser mantidos – Recurso improvido.